Tribunal: TJDFT
Processo: 0735523-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735523-89.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL NASCIMENTO DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Revisão criminal. Homicídio qualificado. Reexame de provas e da individualização da pena. Revisão julgada improcedente. I. Caso em exame. 1. Revisão criminal de condenação a 28 anos e 8 meses de reclusão, pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou defesa da vítima e tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. II. Questões em discussão. 2. Discute-se se cabíveis as qualificadoras do motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima reconhecidas pela sentença. III. Razões de decidir. 3. A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado na hipótese em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é contrária ao texto de lei ou dissociada das provas produzidas é daquele que postula. 4. Não é contrária à evidência dos autos a sentença que reconhece as qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, em observância à decisão do Conselho de Sentença, amparada nas provas produzidas. 5. Salvo manifesta ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal. IV. Dispositivo. 6. Revisão criminal julgada improcedente. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; L. 11.343/06, art. 121, § 2o, I e IV, e art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, todos do CP. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1316710, 07444814020208070000, Relatora Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 121, §2o, incisos I e IV, do CP e 61, inciso I, do CPP, pugnando pelo afastamento das qualificadoras de motivo torpe e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, ambas mantidas em sede de revisão criminal. Aduz que o acórdão recorrido conferiu interpretação restritiva do artigo 621, inciso I, do CPP, e interpretação extensiva e desfavorável do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJCE, TJPR e TJMG, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 121, §2o, incisos I e IV, do CP e 61, inciso I, do CPP, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "2. A questão em discussão consiste na possibilidade de revisão criminal para reanálise da dosimetria da pena e prescrição da pretensão punitiva. III. Razões de decidir 3. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, salvo em casos de novas provas, violação de lei ou desproporcionalidade manifesta. 4. Não foram apresentados novos elementos probatórios ou violação ao texto de lei que justifiquem a revisão da dosimetria da pena" (AgRg na RvCr n. 6.139/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030